Tribunal: TJES
Processo: 5013368-13.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013368-13.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DA SILVA MARTINELI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PELO CONTRIBUINTE. DEVER DE DILIGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. PENHORA REALIZADA POR IMPULSO OFICIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a autora narra ter sofrido bloqueio indevido de ativos financeiros em sua conta bancária, determinada nos autos de execução fiscal movida pelo Município. Alega que, à época da constrição, já havia firmado parcelamento administrativo da dívida (REFIS 2023) e estava adimplente com as prestações, sustentando que houve omissão ilícita do ente público em não informar o acordo ao juízo. Pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, o Município pugna pela manutenção da decisão recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral).

4. No mérito, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. É incontroverso que a recorrente firmou parcelamento administrativo em 11/07/2023, enquanto o bloqueio via SISBAJUD ocorreu em 14/05/2024. Contudo, a análise dos autos revela que a própria narrativa autoral denota descaso com o trâmite da execução fiscal. Em suas razões recursais, a autora afirma textualmente que "a Recorrente não se preocupou em constituir advogado para representá-la no referido feito" (id. 16556318 - Pág. 2).

5. A rigor, a recorrente era a maior interessada em comunicar a realização do parcelamento naqueles autos, providência que poderia ter sido adotada independentemente da assistência de advogado, visando a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do curso da execução (art. 151, VI, do CTN). Não pode a parte atribuir exclusivamente ao Município a culpa pelas consequências de uma omissão que ela própria incorreu, especialmente quando o bloqueio de ativos financeiros foi determinado por impulso oficial do juízo, em observância ao rito da lei nº 6.830/80, diante da inércia da devedora citada.

6. O Município comunicou a existência do parcelamento assim que foi formalmente instado a se manifestar no processo de execução, não se vislumbrando má-fé ou conduta negligente apta a gerar o dever de indenizar. A responsabilidade civil exige o nexo causal entre a conduta e o dano. No caso em tela, o transtorno vivenciado decorreu da desídia da própria contribuinte no manejo de suas obrigações processuais, configurando mero aborrecimento decorrente do exercício regular de direito do fisco.

7. Da conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da lei 9.099/95). Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)